Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. METODOLOGIA APRESENTADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso tirado de decisão que homologa laudo pericial em processo de liquidação, fixando, em consequência, o valor indenizatório devido.

2. Sabidamente o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a este determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.

3. Depreende-se que a questão discutida em sede de liquidação, no caso, a comprovação da desvalorização do imóvel, está bem fundamentada no laudo pericial, no qual o d. perito teceu considerações claras quanto a metodologia utilizada (Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2), sendo desnecessária a realização de audiência para oitiva de suas justificativas.

4. Uma vez constatado que os questionamentos apresentados foram adequadamente respondidos no laudo pericial e na sua complementação, de forma suficiente e bastante ao convencimento do Magistrado, nada há de se infirmar as razões que serviram ao d. Juízo na respectiva decisão homologatória. Decisão mantida.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.